Tribunal: TJES
Processo: 5002346-66.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002346-66.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANA MARIA MARTINS MARQUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão. O juízo de origem considerou que o pagamento realizado pela devedora dias antes do cumprimento da liminar, referente apenas a duas parcelas em atraso, seria suficiente para afastar a mora, acolhendo em parte o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento parcial do débito (apenas de algumas parcelas vencidas), realizado antes do cumprimento da medida liminar, é apto a purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, considerando a cláusula de vencimento antecipado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969 (art. 2º, § 3º) estabelece que a mora e o inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária acarretam o vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 462 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.418.593/MS), a purga da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar.

O pagamento realizado pela apelada, inferior ao total devido e insuficiente para quitar as parcelas vencidas e vincendas, configura mera amortização do saldo devedor, não tendo o condão de elidir a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

Dispositivos relevantes citados:
DL nº 911/1969, art. 2º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 462), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO ITAUCARD S.A

em face da sentença que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
ANA MARIA MARTINS MARQUES,
julgou improcedente a pretensão autoral e, também, acolheu em parte os pedidos contrapostos formulados pela requerida.

Em suas razões, aduz o banco apelante, em suma, a validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.

Sustenta que o pagamento realizado pela apelada no valor de R$ 1.786,34, em 17/06/2021, referiu-se apenas à amortização das parcelas vencidas nº 24 e 25, permanecendo em aberto as parcelas nº 26, 27 e 28, bem como as vincendas, no momento da apreensão do bem (ocorrida em 22/06/2021).

Defende a inexistência de purga da mora, uma vez que a apelada não efetuou o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar.

Contrarrazões no id. 17873058 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002346-66.2021.8.08.0012

APELANTE
:
BANCO ITAUCARD S.A

APELAD
A:
ANA MARIA MARTINS MARQUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO ITAUCARD S.A

em face da sentença que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
ANA MARIA MARTINS MARQUES,
julgou improcedente a pretensão autoral e, também, acolheu em parte os pedidos contrapostos formulados pela requerida.

Em suas razões, aduz o banco apelante, em suma, a validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.

Sustenta que o pagamento realizado pela apelada no valor de R$ 1.786,34, em 17/06/2021, referiu-se apenas à amortização das parcelas vencidas nº 24 e 25, permanecendo em aberto as parcelas nº 26, 27 e 28, bem como as vincendas, no momento da apreensão do bem (ocorrida em 22/06/2021).

Defende a inexistência de purga da mora, uma vez que a apelada não efetuou o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar.

Contrarrazões no id. 17873058 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em verificar se o pagamento de apenas duas parcelas em atraso, realizado pela devedora dias antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, possui o condão de elidir a mora e impedir a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, considerando o vencimento antecipado da dívida.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário em 09/02/2019 para financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária. A mora da requerida restou comprovada pela notificação extrajudicial entregue em 31/03/2021 (id. 17872810), em razão do inadimplemento da parcela nº 24, vencida em 11/02/2021.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida em 22/06/2021.

A apelada comprovou ter realizado o pagamento da quantia de R$ 1.786,34 em 17/06/2021, referente a boleto emitido pelo escritório de cobrança do Apelante. A defesa sustenta que tal pagamento configurou "acordo" e que, por isso, a apreensão foi indevida.

Entretanto, em que pese o entendimento primevo, é cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, §3º, estabelece que a mora e o inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária facultam ao credor considerar vencidas todas as obrigações contratuais.

No caso em tela, ao tempo do pagamento parcial (17/06/2021) e da apreensão (22/06/2021), já haviam vencido não apenas as parcelas 24 e 25 (abarcadas pelo pagamento), mas também as parcelas 26 (vencida em 11/04/2021), 27 (vencida em 11/05/2021) e 28 (vencida em 10/06/2021), além do saldo devedor vincendo que se antecipou.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 462 (REsp 1.418.593/MS), pacificou o entendimento de que, para a purga da mora e restituição do bem, é imprescindível o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

Na espécie, o valor pago pela apelada, no importe de R$ 1.786,34, foi insuficiente para quitar a integralidade do débito, que à época do ajuizamento da ação já superava R$ 16.000,00. Ademais, não houve depósito complementar do valor restante no prazo legal após a apreensão.

Nesse sentido, o pagamento realizado pela requerida, em meu sentir, serviu apenas para amortização parcial do saldo devedor, não tendo o condão de afastar os efeitos da mora, que persistiu em relação às demais parcelas vencidas e não pagas.

Portanto, permanecendo a inadimplência quanto ao restante da dívida e não tendo havido a purga da mora pela integralidade do débito nos moldes legais, impõe-se a procedência da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, notadamente para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial no patrimônio do banco recorrente.

Diante da presente proposta de voto, inverto o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)